Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-11.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711105-11.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ANA CRISTINA SA FISCHER, ERIC FISCHER REMPE APELADO: ANA CRISTINA SA FISCHER, URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ERIC FISCHER REMPE D E S P A C H O Vistos, etc. Ponto 1 Trata-se de apelações interpostas pelas partes em ação reivindicatória com usucapião extraordinária arguida como matéria de defesa, em que os requeridos/apelantes reafirmam que se trataria de área objeto da Ação de Oposição no 0010214- 65.2003.4.01.3400 pela União, com trâmite perante o TRF da 1a Região, motivo pela qual pugnam pelo sobrestamento da lide até a referida solução, oportunidade em que reforçam a ampla atuação do Ministério Público na referida lide. A parte autora URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, por sua vez, informa que se manifestou na referida lide federal, anotando que “Diante da evidente omissão da Col. turma quanto aos fatos apresentados em 2012 (Memorando no 84) a UP ofereceu embargos com efeitos infringentes, providos para negar provimento à apelação do Ministério Público Federal. 42. Assim é que, a despeito do MPF ter recorrido da r. decisão, a questão de direito sobre a propriedade particular foi superada, remanescendo tão somente a legitimidade do MPF para recorrer”. (ID 56789328 - Pág. 10) Todavia, de uma análise da mencionada Oposição, verifica-se que a c. a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, no julgamento da apelação interposta pelo d. Ministério Público Federal, em 29/04/2019, assentou que “tendo em vista as sólidas razões apresentadas pelo Ministério Público Federal, nas duas instâncias, segundo as quais só pela inexistência de registro não é possível afirmar que terras no Distrito Federal não pertençam à União. 5. A referida petição e, consequentemente, a sentença estão, portanto, baseadas em falsa premissa, razão pela qual a sentença merece ser anulada”. Nesse quadro e à luz do art.178 do CPC, entendo que a hipótese reclama a manifestação da d. Procuradoria de Justiça sobre o caso, tendo em vista a usucapião reclamada e o debate supostamente envolvendo área de interesse público. Ponto 2 Em suas contrarrazões, a parte autora/apelada suscita a preliminar de não conhecimento parcial da apelação da parte requerida/apelante, quanto ao pedido de acessão inversa. Determinação De tal sorte, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante/ré para se manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso suscitada em contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos a d. Procuradoria de Justiça para o seu respectivo parecer. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator